Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-09.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000403-09.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MANOEL LOPES DA COSTA FILHO - CPF: 627.853.461-49 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (APELADO), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO), MANOEL LOPES DA COSTA FILHO - CPF: 627.853.461-49 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (APELANTE), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO
. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO. PANDEMIA COVID-19. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO
.
RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, reconheceu o inadimplemento da construtora por atraso na entrega de empreendimento imobiliário em regime de multipropriedade, determinando a rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos, mas afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do empreendimento pode ser justificado por fortuito externo decorrente da pandemia da COVID-19, a afastar a responsabilidade da construtora; e (ii) saber se o atraso prolongado na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica configura relação de consumo, sendo inaplicável cláusula de eleição de foro que restrinja o acesso à justiça, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor (CDC, art. 101, I).

4. O atraso na entrega do empreendimento, superior ao prazo contratual acrescido de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual da construtora. A pandemia da COVID-19 não configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial, enquadrando-se como fortuito interno.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe à fornecedora a assunção dos riscos da atividade econômica, vedada a transferência ao consumidor, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. O atraso prolongado e injustificado, superior a quatro anos, ultrapassa o mero inadimplemento, gerando frustração relevante da legítima expectativa do consumidor, apta a configurar dano moral indenizável, independentemente de prova específica (dano moral in re ipsa).

7. A fixação da indenização em R$ 8.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da construtora desprovido. Recurso adesivo do autor provido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. O atraso na entrega de empreendimento imobiliário, ainda que decorrente de pandemia, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da construtora.

2. O atraso significativo e prolongado na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais, por violação à legítima expectativa do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000403-09.2024.8.11.0040

APELANTES: MANOEL LOPES DA COSTA FILHO e HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. e MANOEL LOPES DA COSTA FILHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra a parte autora
MANOEL LOPES DA COSTA FILHO
que celebrou com a requerida contrato particular de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, vinculado ao empreendimento denominado “
Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza
”, pelo valor global de R$ 67.000,00, tendo adimplido com o pagamento da entrada e assumido o parcelamento do saldo remanescente.

Sustenta que o contrato previa a entrega do empreendimento em 01/06/2023, com prazo de tolerância de 180 dias, findo em 01/12/2023, contudo, mesmo após o decurso do prazo contratual acrescido da tolerância legal, o imóvel permanece inacabado, sem previsão concreta de conclusão, circunstância que caracteriza inadimplemento contratual da requerida, ensejando a rescisão do pacto, a restituição integral das quantias pagas e a reparação por danos morais.

Sobrevém sentença que rejeita a preliminar de incompetência territorial, reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, declara rescindido o contrato por culpa exclusiva da requerida, condena-a à restituição integral das quantias pagas e ao pagamento de multa contratual, mas afasta o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpõe recurso de apelação, reiterando a preliminar de incompetência territorial, sustentando nulidade por cerceamento de defesa e decisão surpresa, bem como defendendo a ocorrência de fortuito externo decorrente da pandemia da COVID-19 como causa excludente de responsabilidade, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, a parte autora interpõe recurso de apelação adesiva, limitando sua insurgência ao capítulo da sentença que afastou o dano moral, sustentando que o atraso na entrega do empreendimento, já superior a quatro anos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura lesão à sua esfera extrapatrimonial, requerendo a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de indenização.

Preparo recolhido Id. 358535902 e isenção do autor certificada Id. 358899351.

Contrarrazões – Id. 358535903.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de incompetência:

Aduz inicialmente a construtora apelante, a incompetência territorial do Judiciário de Mato Grosso, uma vez que o contrato possui cláusula de foro constitutivo a Cidade de Fortaleza – Ceará.

De início, impõe-se rechaçar a preliminar de incompetência territorial.

A relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciada na aquisição de fração imobiliária em regime de multipropriedade para fruição pessoal, insere-se no conceito de relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, circunstância expressamente reconhecida na sentença e corroborada pelo conjunto probatório constante dos autos.

A tentativa de afastar a incidência do microssistema consumerista sob o argumento de suposto caráter de investimento não se sustenta, porquanto a destinação final do bem, aliada à hipossuficiência técnica e informacional do adquirente, mantém incólume sua condição de consumidor.

Nessa perspectiva, a cláusula contratual de eleição de foro não prevalece quando importar em restrição ao direito de acesso à justiça, devendo ceder diante da norma protetiva insculpida no art. 101, inciso I, do CDC, que consagra o foro do domicílio do consumidor como regra de competência relativa em seu benefício.

Trata-se de prerrogativa legal de natureza cogente, cuja mitigação somente se admite quando não houver prejuízo ao consumidor, hipótese não evidenciada nos autos.

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS – CONEXÃO - REUNIÃO DAS AÇÕES SOB O MESMO JUÍZO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -INVALIDADE - PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I –
Verificada a conexão, devem ser reunidos os processos para julgamento conjunto, notadamente diante da possibilidade do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (artigo 55 e seguintes do CPC). II - Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, sendo autorizada a escolha entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. III - Não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo contratante.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244913720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Preliminar de cerceamento de defesa e decisão surpresa.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, também não assiste razão à recorrente.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, revela-se medida adequada quando a controvérsia é eminentemente de direito ou quando a prova documental se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial. No caso concreto, a matéria controvertida gravita em torno de fatos documentalmente comprovados, especialmente quanto à data de entrega do empreendimento e ao efetivo atraso, não havendo necessidade de dilação probatória. A produção de prova oral, pretendida pela requerida, não se revela apta a infirmar os elementos já constantes dos autos, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, o que afasta a alegação de nulidade.

De igual modo, não se verifica ocorrência de decisão surpresa. Os fundamentos adotados pelo juízo de origem encontram-se plenamente inseridos no âmbito das teses debatidas pelas partes, inexistindo inovação decisória ou violação ao contraditório substancial previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão jurídica adotada, o que não se confunde com nulidade processual.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Mérito:

Em mérito, narra o autor que adimpliu com as obrigações contratuais assumidas, tendo efetuado pagamento de entrada e assumido o parcelamento do saldo remanescente, sendo pactuada a entrega do empreendimento para 01/06/2023, com prazo de tolerância de 180 dias, findo em 01/12/2023. Sustenta, todavia, que, mesmo após o decurso do prazo contratual acrescido da tolerância legal, o empreendimento permanece inacabado, sem previsão concreta de conclusão, o que caracteriza inadimplemento contratual da requerida.

Regularmente citada, a requerida apresenta contestação, a validade do pacto celebrado e a ausência de culpa pelo atraso na entrega do empreendimento, atribuindo-o a fatores externos decorrentes da pandemia da COVID-19 e da crise econômica subsequente, que teriam impactado a cadeia produtiva da construção civil. Aduz, ainda, a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos e a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o empreendimento não foi entregue no prazo contratualmente estipulado, tampouco dentro do período de tolerância legal de 180 dias, circunstância que caracteriza inadimplemento contratual da requerida.

A controvérsia reside na tentativa de imputar tal atraso a evento de força maior decorrente da pandemia da COVID-19.

Todavia, a alegação não se sustenta à luz da teoria do risco do empreendimento, que informa a responsabilidade civil nas relações de consumo. A atividade desenvolvida pela requerida — incorporação e comercialização de unidades imobiliárias — implica assunção dos riscos inerentes ao negócio, dentre os quais se incluem oscilações econômicas, dificuldades logísticas e eventos que impactem a cadeia produtiva. A pandemia, embora excepcional, não se qualifica como fortuito externo absoluto a ponto de romper o nexo de causalidade, sobretudo quando seus efeitos já eram conhecidos à época da contratação, como expressamente consignado na sentença e reforçado nas razões recursais do autor.

Trata-se, portanto, de caso interno, incapaz de eximir a responsabilidade da fornecedora, que permanece obrigada ao cumprimento do contrato nos moldes avençados. Admitir o contrário equivaleria a transferir ao consumidor os riscos do empreendimento, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Cumpre destacar, ademais, que o atraso verificado nos autos ultrapassa, de forma significativa, o prazo de tolerância, alcançando período superior a quatro anos, o que evidencia inadimplemento grave e prolongado. Tal circunstância agrava a situação jurídica da requerida e reforça a necessidade de tutela integral do consumidor lesado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MATÉRIA DE DEFESA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . NULIDADE DECLARADA. CAUSA MADURA. EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO A PREÇO DE CUSTO . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA .
PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES . CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA . DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
. - Deve ser reconhecida a nulidade da sentença que deixa de analisar matéria de defesa capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigo 489, inciso IV do Código de Processo Civil)- Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de incorporação imobiliária sob o regime de administração (também denominado a preço de custo)
- O atraso na entrega do imóvel em virtude da pandemia de COVID não configura caso fortuito a afastar a responsabilidade da construtora, pois a hipótese se trata de risco do empreendimento - Eventual escassez de mão de obra e de maquinários e insumos configura caso fortuito interno, ou seja, inerente ao empreendimento e risco da sua própria atividade e, por isso, incapaz de isentar a construtora pelo descumprimento contratual - Não se tratando a hipótese de contrato de adesão e nem de relação de consumo, inviável a aplicação de penalidade a um dos contratantes sem que essa fosse estipulada pelas partes, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda - Resultando o inadimplemento contratual em frustração de legítima expectativa, possível a fixação dos danos morais - Tratando-se de relação contratual, os juros de mora contam desde a citação
. (TJ-MG - Apelação Cível: 51675179820218130024, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

Inclusive, convêm memorar que o lockdown da pandemia foi oficialmente encerrado em 5 de maio de 2023 e, até a presente data da elaboração deste acordão o empreendimento não foi entregue – muito menos tem-se a ciência disto nos autos.

Assim sendo reconhecido a inadimplência o empreendimento, deve ser mantida a rescisão contratual com a devolução dos valores conforme sentenciado.

No que concerne ao dano moral, a sentença merece reforma.

Embora o inadimplemento contratual, em regra, não enseje automaticamente reparação moral, há hipóteses em que sua gravidade e repercussão ultrapassam o campo do mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do contratante.

No caso concreto, a frustração prolongada da legítima expectativa do consumidor, que permaneceu por 03 (três) anos privado do bem adquirido, associada à incerteza quanto à conclusão do empreendimento e à necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver reconhecido direito básico, configura abalo relevante à sua esfera extrapatrimonial.

Não se trata de simples atraso tolerável, mas de descumprimento reiterado e injustificado de obrigação essencial, capaz de gerar angústia, insegurança e descrédito na relação contratual.

A jurisprudência pátria, em hipóteses análogas, tem reconhecido a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do ilícito, dispensando prova específica do prejuízo. Tal entendimento se harmoniza com os princípios que regem o direito do consumidor, especialmente a proteção da confiança legítima e a reparação integral dos danos.

Nesse contexto, a fixação da indenização em R$ 8.000,00 revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que cumpre função compensatória e pedagógica.

Entendimento desta Eg. Corte:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL . PAGAMENTO DE ALUGUEIS. DEVIDO. DANO MORAL. EVIDENCIADO . RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora .
A sentença determinou a indenização pelos alugueis pagos e fixou o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar pelos alugueis pagos pela autora e por danos morais. III. Razões de decidir 3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual de tolerância, foi incontroverso e imputável à construtora, configurando ato ilícito . 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de danos materiais, devendo a construtora indenizar os alugueis pagos no período de mora.
5. O dano moral foi caracterizado, pois o atraso prolongado na entrega da moradia, essencial para a vida cotidiana da autora, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento . IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1 . Atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material pelo pagamento de alugueis. 2. O atraso significativo na entrega do imóvel acarreta danos morais."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10174877920208110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A, lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MANOEL LOPES DA COSTA FILHO, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Ao arremate, ante o desprovimento do recurso da construtora e, em atenção ao contido no art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026